Tribunal: TJSP
Processo: 1032501-78.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Contratação e utilização de cartão de crédito demonstrados pelo réu – Dívida não infirmada – Improcedência mantida – Recurso improvido.